Tribunal: STF
Processo: HC 263610
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Exame pericial. Desnecessidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudinei dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.194/PR (evento 4).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou a prática de falta disciplinar grave, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da ausência de provas quanto à autoria da falta grave, porquanto o aparelho celular foi localizado no interior de uma cela coletiva, de maneira que “a imputação de autoria não decorreu de uma abordagem direta, mas de uma posterior e precária "análise" do conteúdo do celular, realizada pelos próprios agentes administrativos”. Argumenta que a única peça que fundamentou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar a suposta falta grave foi um "relatório técnico" produzido unilateralmente pela própria unidade prisional e elaborado em violação à cadeia de custódia. Aduz constrangimento ilegal decorrente da utilização de prova ilícita, violação ao dever de fundamentação da decisão judicial e ofensa à presunção de inocência e ao devido processo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar e da decisão de homologação da falta grave, desconstituindo a sanção imposta e seus consectários legais. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO CELULAR. FALTA GRAVE RECONHECIDA APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO E POSSE DE APARELHO CELULAR QUE EXIGE PERÍCIA PARA CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DA FALTA GRAVE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE IMPLICA E APROFUNDADA INCURSÃO DA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPRO VIDO. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram pela ocorrência de falta grave após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado utilizou aparelho telefônico para comunicação com outros presos e com ambiente externo. 



    2. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do descumprimento da condições fixadas. 



    3. Não prospera a alegação de nulidade por quebra na custódia e de nulidade na extração dos dados do aparelho sem designação de perito profissional, pois como bem destacado no acórdão atacado, a defesa técnica não evidenciou a presença de elementos que indiquem a quebra da cadeia de custódia, sendo o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "A caracterização da falta grave por posse de aparelho telefônico em estabelecimento prisional não exige apreensão ou perícia, conforme as Súmulas 660 e 661 do STJ, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova (AgRg no HC n. 883.706/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)". 



    4. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a análise se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível dentro dos estreitos limites da via eleita. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões das instâncias inferiores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao paciente, ao seguinte fundamento (evento 4): 



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo.



    Entretanto, em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    Busca-se, em síntese, a absolvição da falta grave decorrente do uso de aparelho celular dentro do estabelecimento prisional por nulidade ilicitude da prova produzida, inexistência de fundamentação idônea e ausência de elementos suficientes para sustentar a prática imposição da penalidade. 



    O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução e manteve a decisão de primeiro grau com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 34/40):



    O agravante CLAUDINEI DOS SANTOS foi condenado à pena privativa de liberdade de 24 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, da qual remanescem 15 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, que cumpria em regime semiaberto concedido em 17 de maio de 2023 (mov. 438.1- SEEU). 



    Por ocasião da progressão para o regime semiaberto, foi determinada a remoção do agravante para o centro de reintegração social de Londrina -CRESLON. 



    Em 25 de abril de 2024, foi noticiada a transferência do agravante para a cadeia pública de Londrina em virtude da aplicação de falta grave pelo Conselho Disciplinar (mov. 514-SEEU). 



    Conforme cópia do procedimento administrativo disciplinar nº 4/2024, de movimento 530-SEEU, tratou-se de apreensão de um “carregador sem cabo USB” em 20 de abril de 2024. 



    Pela decisão de movimento 590.1-SEEU, proferida em 5 de agosto de 2024, a referida falta grave foi desclassificada para de natureza média, com determinação de remoção do agravante para o centro de reintegração social de Londrina-CRESLON. 



    Todavia, sobreveio no movimento 603-SEEU, manifestação do diretor da penitenciária de Londrina, em que o agravante estava recolhido, acerca de procedimento administrativo disciplinar diverso contra ele, desta feita, para apurar o uso de aparelho celular no interior do CRESLON.



    No procedimento administrativo/comunicado disciplinar nº 22/2024, ora em discussão, apurou-se o uso de aparelho telefone celular apreendido durante revista estrutural realizada em 18 de abril de 2024. 



    Verifica-se, pois, do PAD de movimento 603-SEEU, que após a confecção de relatório técnico do aparelho celular apreendido o agravante CLAUDINEI DOS SANTOS foi ouvido pelo Conselho Disciplinar na data de 14 de agosto de 2024, oportunidade em que estava acompanhado de sua advogada (mov. 605.1-SEEU, pág. 10). 



    Em seguida, em reunião do Conselho Disciplinar de 15 de agosto de 2024, na qual a defesa técnica do agravante também esteve presente, foi aplicada infração grave, na forma do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (mov. 605.1-SEEU, pág. 11/13). 



    Com a juntada do PAD aos autos da execução, a defesa técnica requereu a designação de audiência de justificação, realizada na sequência, com a presença da advogada particular do agravante e manifestação ao final pelo Ministério Público de 1º grau de jurisdição pela homologação da falta grave (mov. 609 e 628/629-SEEU). 



    A defesa técnica apresentou justificativa no movimento 634.1-SEEU, na qual arguiu a nulidade do PAD (por ausência de fundamentação) e do relatório técnico (dada a quebra da cadeia de custódia). Requereu, no mérito, o afastamento da falta grave.



    Manifestação do diretor da penitenciária de Londrina no movimento 650.1-SEEU acerca do procedimento administrativo disciplinar, sobre o qual as partes tiveram ciência e se pronunciaram (mov. 655.1 e 657.1- SEEU). 



    Por fim, pela decisão de movimento 663.1-SEEU, as preliminares arguidas pela defesa técnica foram rejeitadas e a falta grave homologada, com a consequente regressão do regime semiaberto que o condenado estava sujeito para o fechado. 



    A decisão deve ser mantida integralmente. - 



    Tese de nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) 



    As nulidades arguidas pela defesa técnica do condenado/agravante CLAUDINEI DOS SANTOS não estão presentes. 



    Anote-se, primeiramente, que as advogadas particulares do agravante acompanharam o procedimento administrativo disciplinar, motivo pelo qual não há falar em falta de oportunidade para defesa e exercício ao contraditório. 



    Em segundo lugar, eventuais nulidades e irregularidades do procedimento administrativo disciplinar resultam superadas com a realização da audiência de justificação e defesa plena exercida em juízo, como se pode observar do relato processual acima. 



    A falta grave foi homologada por decisão judicial, devidamente motivada e proferida com observância ao prévio contraditório e à ampla defesa, o que supre possíveis irregularidades e falta de fundamentação na esfera administrativa disciplinar.



    Logo, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco que possa macular a superveniente decisão judicial proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina.



    Registre-se, a propósito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de repercussão geral nº 941: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Não grifado.



    Nessa linha, precedentes desta Corte: (...)



    Em tais condições, rejeita-se a arguição de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. 



    - Tese de nulidade da prova (relatório técnico nº 28/2024) 



    A prova realizada na fase administrativa com a apreensão e extração de dados do aparelho de telefone celular encontrado no interior do estabelecimento prisional, afigura-se válida. 



    De acordo com o comunicado/DISED nº 22/2024, o bem foi apreendido em 18 de abril de 2024, durante revista no CRESLON (mov. 603.1, pág. 2-SEEU). 



    O relatório técnico nº 28/2024 (mov. 605.2-SEEU) consistiu no exame do “aparelho de telefone apreendido no Centro de Reintegração Social de Londrina – CRESLON, em decorrência de apreensão realizada, conforme comunicado n° 137414/2024 /2024. Relatório após análise de dispositivo eletrônico em 06 de AGOSTO de 2024 do aparelho móvel que recai sobre o celular, IMEI 1: 862433062492194 IMEI 2 ”. 862433062492202 



    Tem-se, portanto, que há a devida identificação e individualização do bem, com especificação do local e data em que foi apreendido. Foram extraídos os dados do aparelho celular, mensagens, áudios, fotografias e vídeos, que foram comparados com as fichas e prontuários do sistema prisional. Por meio dessas informações, foi possível identificar a utilização do aparelho pelo agravante/condenado CLAUDINE DOS SANTOS.



    A despeito das alegações da defesa técnica quanto ao tempo decorrido desde a apreensão do bem (18.4.2024) até o exame (9.8.2024), à ausência de informações sobre o armazenamento do aparelho/número de lacre e métodos utilizados, à falta de perícia técnica e meios próprios para extração dos dados, não se constata a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. 



    O citado instituto tem por objetivo a preservação das etapas de coleta de vestígios em locais ou vítimas de crimes, a fim de preservar a integridade cronológica da prova pericial. 



    A quebra da cadeia de custódia, isto é, a inobservância e irregularidade no trajeto do vestígio da etapa inicial até a realização da perícia final, pode implicar na validade da prova. 



    De fato, “[...] a rastreabilidade da prova como condição para sua confiabilidade é um dos principais fundamentos da cadeia de custódia Neste cenário, deve-se considerar ocorrente a quebra da cadeia sempre que este rastreamento for inviabilizado, vale dizer, quando, encontrando-se o Juiz, o Ministério Público ou a Defesa diante de um determinado laudo, não conseguirem eles, ao trilhar o caminho inverso ao percorrido pela prova desde a constatação do vestígio, certificaram-se da legalidade e da licitude dos procedimentos adotados em cada uma das fases cuja sequência conduziu à formalização daquele laudo (detectação do vestígio, coleta, acondicionamento etc.)”(Roberto AVENA - Processo Penal - 15ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023, pág. 511). Não grifado



    Ocorre que, na situação em apreço, a defesa técnica não evidenciou a presença de elementos que indiquem a quebra da cadeia de custódia. 



    As argumentações a esse respeito são genéricas, quanto à possível manipulação ou ocultação de informações. Nesse sentido:



    (...) 



    De igual modo, a circunstância de que não fora designado perito profissional para a extração dos dados não obsta a utilização da prova e reconhecimento da falta grave, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça na súmula 661: “A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13.9.2023, DJe de 18.9.2023). 



    Como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça: “[...] inexistem dúvidas de que o aparelho celular foi apreendido no CRESLON de Londrina, dentro do cubículo do agravante, a partir de revista estrutural realizada em 18 de abril transato. Ato contínuo, o aparelho foi encaminhado para extração de dados ao Setor de Inteligencia da Regional de Londrina, que efetuou a análise – sem qualquer dificuldade de ordem técnica e sem exigência de conhecimentos específicos –, formalizando Relatório Técnico que confirmou a existência de mensagens com uso do apelado “Trem” (como é conhecido o ora agravante), além de um vídeo de seu filho Igor Leôncio Xavier (também condenado e cumprindo pena em ” estabelecimento prisional) e de fotos de sua companheira Karina Telle Ramos (mov. 14.1-Projudi, pág. 6). 



    Destarte, não demostrado de modo satisfatório ao menos indícios de adulteração da prova, as teses de nulidade da prova documental (relatório técnico 28/2024) devem ser afastadas.



    - Provas da infração disciplinar e regressão para o regime fechado 



    O agravante CLAUDINEI DOS SANTOS, ao ser ouvido perante o Conselho Disciplinar e durante a audiência de justificação, negou ter feito uso do aparelho celular enquanto estava recolhido no CRESLON. 



    Todavia, os dados extraídos do aparelho celular apreendido no estabelecimento prisional deixaram clara a sua interação com o meio externo. 



    Verificou-se por meio da prova conversas do usuário do aparelho, apresentado como “Trem”, vulgo/apelido do agravante.



    As trocas de mensagens ocorreram entre 9 e 12 de outubro de 2023 e 5 de novembro de 2023, período em que cumpria pena no regime semiaberto junto ao CRESLON (mov. 605.2-SEEU, pág. 4/5). 



    Constatou-se, também, fotografia dele com a família e de Karina Teles Ramos, identificada no sistema de gestão penitenciária como companheira do agravante, com credencial de visita social e íntima (mov. 605.2-SEEU, pág. 4/5). 



    Destaque-se, inclusive, a existência de vídeo do filho do agravante, o qual também cumpre pena na penitenciária estadual de Londrina (mov. 605.2-SEEU, pág. 3). 



    Nesse contexto, não há dúvida de que o agravante CLAUDINEI DOS SANTOS fez uso do aparelho telefone celular apreendido no interior do estabelecimento prisional. 



    Dessa maneira, resulta configurada a falta grave, na forma do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal:



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII – tiver em sua posse, ou fornecer , de utilizar aparelho telefônico rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”



    Afasta-se, assim, a pretensão quanto ao reconhecimento do princípio in dubio pro reo. A regressão para o regime fechado foi fundamentada no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que dispõe:



    “Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”



    Não tem lugar, no caso concreto, a súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea). 



    A orientação é afeta à fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser estabelecido na sentença condenatória, na hipótese de ser adotado regime mais severo do que o estabelecido objetivamente (quantum da pena) nas alíneas do artigo 33 §2º do Código Penal. 



    O cometimento de falta grave é suficiente, portanto, para a regressão de regime. Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:



    (...)



    Em conclusão, deve ser mantida a decisão proferida pelo Dr. Osvaldo Taque



    Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso interposto pelo CLAUDINEI DOS SANTOS e a ele negar provimento, nos termos acima.



    Conforme se depreende, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado utilizou aparelho telefônico para comunicação com outros presos e com ambiente externo (arts. 50, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal).



    Sobre a configuração de falta grave, a Lei de Execuções Penais consigna:



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII – tiver em sua posse, ou fornecer , de utilizar aparelho telefônico rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo



    Aplicados os dispositivos legais acima mencionados ao caso concreto, vê-se que não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina e dano ao patrimônio público do ora paciente.



    Nesse sentido, já decidiu este Superior Tribunal que:



    (...)



    Também não prospera a alegação da defesa de nulidade por quebra na custódia e de nulidade na extração dos dados do aparelho sem designação de perito profissional, pois como bem destacado no acórdão atacado, "a defesa técnica não evidenciou a presença de elementos que indiquem a quebra da cadeia de custódia. As argumentações a esse respeito são genéricas, quanto à possível manipulação ou ocultação de informações.



    Cabe destacar, ainda, que o acórdão atacado encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "A caracterização da falta grave por posse de aparelho telefônico em estabelecimento prisional não exige apreensão ou perícia, conforme as Súmulas 660 e 661 do STJ, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova" (AgRg no HC n. 883.706/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    (...)



    Ressalta-se, por fim, que a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    (...)



    Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada.



     Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Como dito na decisão agravada, "as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado utilizou aparelho telefônico para comunicação com outros presos e com ambiente externo" (e-STJ fl. 149).



    Destacou-se, ainda, que a não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do descumprimento das condições fixadas.



    De igual modo e, ao contrário do alegado pela Defesa, não prospera também a "alegação da defesa de nulidade por quebra na custódia e de nulidade na extração dos dados do aparelho sem designação de perito profissional, pois como bem destacado no acórdão atacado, 'a defesa técnica não evidenciou a presença de elementos que indiquem a quebra da cadeia de custódia" (e-STJ fl. 149).



    Em reforço, consignou-se que "que o acórdão atacado encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "A caracterização da falta grave por posse de aparelho telefônico em estabelecimento prisional não exige apreensão ou perícia, conforme as Súmulas 660 e 661 do STJ, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova (AgRg no HC n. 883.706/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)" (e-STJ fl. 149).



    Por fim, não se vislumbra diante da argumentação trazida no presente recurso, motivos para modificar a decisão agravada, notadamente porque "a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita" (e-STJ fl. 151).



    Desse modo, ao contrário do que defende o agravante, entendo que restaram demonstrados elementos suficientes para autorizar a manutenção da decisão agravada.



    (...)



    Desse modo, inexiste o alegado constrangimento ilegal que autorize o provimento o recurso ou ao concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Compulsando os autos, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem.



    As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria da falta grave cometida pelo paciente, valendo-se, para tanto, da prova produzida em procedimento administrativo disciplinar, especialmente do depoimento firme e coeso dos agentes penitenciários a respeito do ato de indisciplina. Conforme apontado pelo ato coator, “as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado utilizou aparelho telefônico para comunicação com outros presos e com ambiente externo”.



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Outrossim, esta Suprema Corte já se pronunciou acerca da suficiência da prova testemunhal dos agentes penitenciários e da desnecessidade de realização de perícia para apuração de falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FALTA GRAVE. APARELHO CELULAR APREENDIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 



    2. É dispensável a entrega de aparelho celular para exame pericial, com o objetivo de comprovar a materialidade da falta grave descrita no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. 



    3. Agravo interno desprovido. (HC 235482-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – As instâncias ordinárias entenderam que não existem motivos “para se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão”. Além disso, o Tribunal de Justiça local afirmou que, por serem “coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação da falta grave”. 



    II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 191268-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020).



    Por fim, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento das instâncias ordinárias, reputou não comprovadas as alegações defensivas acerca de nulidade por quebra na cadeia de custódia e de nulidade na extração dos dados do aparelho sem designação de perito profissional. Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 216.203-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2022); “Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 222.054-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.